Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PREVISÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A Resolução Normativa n. 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento para atividades conforme método ABA (Applied Behavior Analysis) associadas a terapias de reabilitação multidisciplinares é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.